Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
I – A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
II – Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi instado a comprovar que preenche os requisitos necessários para fazer jus à gratuidade. No entanto, apresentou mero extrato bancário, sem identificação do titular da conta, revelando a transferência para a conta corrente de benefício previdenciário ínfimo, bem como cópia da declaração de imposto de renda que, além de parcialmente ilegível, também está incompleta. Portanto, infere-se que o recorrente não desincumbiu-se do ônus de demonstrar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo acentuar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas.
III – Negou-se provimento ao recurso.